Tribunal: STF
Processo: AI 464957
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Execução
fiscal. Débito exeqüendo. Valor insignificante.  Interesse de agir.
Ausência. Extinção do processo. Ofensa ao artigo 5º, caput e inciso
XXXV, da Constituição. Inexistência. Agravo regimental não provido.
Precedentes. Não ofende o princípio da igualdade nem o postulado do
livre acesso ao Poder Judiciário, decisão que, em execução fiscal,
extingue o processo por falta de interesse de agir, quando se trate
de débito de valor insignificante.
2. RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Execução fiscal. Débito exeqüendo. Valor
insignificante.  Interesse de agir. Ausência. Extinção do processo.
Ofensa aos artigos 2º, 5º, inciso II, e 150, § 6º, da Constituição.
Ofensa indireta. Agravo regimental não provido. Precedentes. Não
cabe recurso extraordinário, em que se alegue ofensa aos artigos 2º,
 5º, II, e 150, § 6º, da Constituição, de decisão que, em execução
fiscal, extingue o processo por falta de interesse de agir, por
configurar ofensa meramente reflexa à Constituição.
3. RECURSO.
Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.